Tribunal: STF
Processo: HC 194996
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Bruno Augusto Rodrigues de Oliveira Cavalcanti contra decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no RHC 133.381/RN (documento eletrônico 4).



    Os impetrantes alegam, em síntese, que: 



    “1. Denúncia oferecida contra o Paciente, pela suposta prática de posse de munição de uso permitido em desacordo com as determinações legais (art. 12, caput, da Lei n. 10.826/2003).



    2. Manifesta atipicidade material da conduta. Sete munições desacompanhadas de armamento. Ausência de ofensividade configurada no caso concreto. Contexto que autoriza o reconhecimento do princípio da insignificância.



    3. Constrangimento ilegal configurado diante da análise das circunstâncias do caso, cujos elementos denotam a total ausência de periculosidade do agente, apesar da existência de um processo penal em curso – ou seja, sem trânsito em julgado – envolvendo delito tipificado na Lei de Desarmamento, haja vista a inexistência de habitualidade delitiva. Precedentes do STJ e do STF” (pág. 3 do documento eletrônico 1).



    Ao final, pedem “[...] a concessão de ordem de Habeas Corpus para determinar o trancamento da AP 0100495-44.2019.8.20.0102, que tramita perante a 1ª Vara da Comarca de Ceará- Mirim/RN, como medida de justiça” (pág. 21 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que “[o] habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC 134.985-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. CRIME DE EXTORSÃO. PLURALIDADE DE DEFENSORES CONSTITUÍDOS. INTIMAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO EM NOME DE UM DOS PATRONOS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. SUPOSTA ATIPICIDADE DA CONDUTA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Nos termos da consolidada jurisprudência desta Corte, ‘havendo mais de um advogado atuante nos autos, sem nenhuma ressalva ao recebimento de intimação, basta, para sua validade, que a publicação seja feita em nome de um deles’ (HC 106271 AgR, Relatora Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 06/11/2013).



    2. Eventual divergência quanto às premissas adotadas pelas instâncias antecedentes implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus.



    3. Agravo regimental desprovido” (HC 205.650-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao presente writ (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Prejudicado o pleito cautelar.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator